Tribunal: CARF
Processo: 10580.907121/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.907121/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.633 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
TPC OPERADOR LOGISTICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/10/2005
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10580.907116/2009-98, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.630, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Versa o presente processo de pedido de Restituição/Compensação –
PER/DCOMP relativa ao pagamento indevido ou maior de COFINS no período apontado.
O PER/DCOMP em tela foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da RFB, que emitiu Despacho Decisório negando a homologação da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.907121/2009-09
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.633 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.907121/2009-09

compensação declarada sob o fundamento de o crédito indicado já havia sido utilizado para
quitar outro débito da Contribuinte.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, que enviou Declaração de Créditos e Débitos – DCTF evidenciando o pagamento do
imposto bem como o débito reconhecido e o crédito devido em razão de pagamento a maior.
Para comprovar o alegado junta aos autos Declaração de Crédito e Débitos
Federais – DCTF retificadora.
A lide foi decidida por colegiado julgador da DRJ em Ribeirão Preto nos termos
do Acórdão prolatado que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da
ementa que segue:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário, no qual
sustenta violação ao princípio da ampla defesa, contraditório e devido processo legal,
discorrendo também sobre aspectos conceituais sobre a liquidez e certeza do direito a crédito e,
por fim, indicando que o crédito estaria demonstrado na guia de recolhimento do DARF.
É o relatório.
Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.630, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
A Recorrente foi intimado da decisão de piso em 20/10/2015 (fl. 75) e
protocolou Recurso Voluntário em 19/11/2015 (fl.77) dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
No que concerne ao mérito, como destacado no relatório, ainda que a
recorrente traga à baila argumentos referentes ao direito creditório, não
traz qualquer tipo de prova aos autos. A decisão recorrida proferida pelo
julgador de primeiro piso é clara no sentido de que a razão para a não
homologação reside na constatação de que o DARF indicado no
PER/DCOMP já havia sido utilizado para quitar débito anterior e que
inexistem provas nos autos que demonstrem o contrário, conforme se
verifica no voto abaixo transcrito:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.633 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.907121/2009-09

Para iniciar o exame da controvérsia é importante fixar que a DCOMP se presta a
formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, por
iniciativa do primeiro a quem cabe, portanto, a responsabilidade pelas
informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade tributária a sua
necessária verificação e validação. Encontradas conforme, sobrevém a
homologação confirmando a extinção. Invalidadas as informações prestadas pelo
declarante, o inverso se verifica.
No caso, a contribuinte declarou um débito e apontou um documento de
arrecadação como origem do crédito. Em se tratando de declaração eletrônica, a
verificação dos dados informados pela contribuinte foi realizada também de
forma eletrônica, tendo resultado no Despacho Decisório em discussão.
O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que,
embora localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do
crédito, o valor correspondente fora utilizado para a extinção anterior de
outros débitos. De fato, tal constatação decorre diretamente do exame de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF apresentada
originalmente pelo próprio contribuinte e na qual o pagamento apontado na
DCOMP é utilizado integralmente para a quitação do débito ali também
declarado.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à
Administração Tributária revela que o crédito utilizado na compensação
declarada não existia. Por conseguinte, não havia saldo disponível para suportar
uma nova extinção, desta vez por meio de compensação. Decorre disso que o
Despacho Decisório foi emitido corretamente, já que baseado nas informações
disponíveis para a Administração Tributária.
A interessada, por sua vez, defende a existência do crédito e aponta retificação
em sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais para evidenciar o
crédito que pleiteia.
No entanto, a contribuinte não apresenta qualquer razão ou documento que
comprove que seu recolhimento foi indevido ou a maior. Nenhuma
apuração, documentação ou outro indício que desse suporte às suas
alegações. Passados quase três anos, retifica uma declaração sua no intento
de reduzir débito declarado sem apresentar razões para tanto. E mais, faz a
retificação após ser cientificado do Despacho Decisório que não homologou
a compensação que declarou.
O chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à existência e
regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária.
Com efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito
capaz de extinguir um débito, o contribuinte assume a incumbência de
demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame administrativo. Como
visto, tal demonstração não foi realizada na fase em que aconteceu a
conferência eletrônica da compensação, nem na fase de sua contestação.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e entendimento poderia ser utilizado para gerar créditos oponíveis à
Fazenda Pública. A toda evidência, tal pretensão não tem sustentação, pelo que
se lhe nega os efeitos pretendidos.
Conclusão
Em face do exposto voto no sentido de indeferir solicitação, não reconhecendo o
direito creditório. (grifou-se)
A análise dos autos releva que a decisão de piso mostra-se correta e
adequada ao caso vertente. Isto porque, em sede de recurso a recorrente
não trás aos autos nenhum documento contábil e fiscal necessário para
comprovar o direito creditório, como prova do alegado trouxe apenas a
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.633 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.907121/2009-09

DCTF retificadora, ou seja, não cumpre com o seu ônus probatório, não
havendo elementos suficientes para a constatação de que existe crédito
líquido e certo a ser compensado.
Importante ter em mente que nos pedidos de restituição, ressarcimento e
compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, o ônus de
provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do requerente e não do
Fisco.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao
autor, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte fornecer os
elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador
com os meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade
do fato deduzido como base da sua pretensão. Seguindo essa mesma
linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os processos
administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74,
que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada
pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a
entrega e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação,
depende da certeza e liquidez do crédito financeiro declarado.
Sobre o ônus probatório nos casos de pedido de restituição/compensação,
a Câmara Superior de Recurso Fiscais possui entendimento pacificado de
que o mesmo recai integralmente sobre o requerente, a exemplo do
acórdão abaixo citado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E
LIQUIDEZ.
A repetição/compensação de indébito tributário, decorrente de pagamento
indevido e/ ou maior, inclusive, contribuição social, depende da comprovação da
certeza e liquidez do valor pleiteado, mediante a apresentação de documentos
fiscais e contábeis.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.633 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.907121/2009-09

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/02/2003, 14/03/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de crédito financeiro contra a Fazenda
Nacional, com débito tributário vencido, efetuada pelo próprio sujeito passivo,
mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro declarado. (Processo no
10640.900247/200640 - Acórdão no 9303-006.849, j. em 17/05/2018, Rel.
Rodrigo da Costa Pôssas).
Assim sendo, quanto ao suposto crédito, forçoso é reconhecer que a
recorrente não se desincumbiu do ônus de comprová-lo, seja por seus
erros anteriores ao Despacho Decisório, seja pela ausência da
apresentação de provas válidas da sua liquidez e certeza.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital